Tribunal: TJDFT
Processo: 0748934-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0748934-07.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NIQUITO CHAVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA RECORRIDA: PRIME SERVIÇOS DE ANESTESIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LUCROS CESSANTES. IMÓVEL COMERCIAL. ATRASO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. PERÍODO DE ATRASO. PROVA PERICIAL DE ENGENHARIA. IMPRESCINDIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Afigurando-se essencial para o correto deslinde da controvérsia a dilação probatória consistente na realização de perícia de engenharia civil, fundamental à exata compreensão dos contornos fáticos da questão posta nos autos, o seu indeferimento configura induvidoso cerceamento de defesa, porquanto não exaurida toda a atividade probatória possível e imprescindível. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos à Vara de origem a fim de realização da devida instrução processual. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 374, incisos I, II e III, e 464, §1o, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que o acórdão foi proferido sem analisar as provas que existem nos autos do processo, especialmente os laudos e documentos juntados, os quais embasaram a sentença de primeira instância, sendo suficientes para sua prolação. Afirma que o indeferimento de perícia não acarretou cerceamento de defesa, tendo em vista a existência de elementos suficientes para o julgamento do processo. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, pede seja tornado sem efeito a multa aplicada no acórdão que apreciou os embargos de declaração, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse aspecto. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as comunicações dos atos processuais do processo sejam feitas em nome do advogado MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, inscrito na OAB/DF 51.948-B (ID 55656196). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".” (AgInt no AREsp n. 2.375.332/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial com base na suposta ofensa aos artigos 374, incisos I, II e III, e 464, §1o, incisos I e II, ambos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). A propósito: “Considerando que a prova constitui elemento de formação da convicção do magistrado, que é seu destinatário final e que a ele, portanto, é atribuída a prerrogativa de realizar a livre apreciação das provas colacionadas nos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado, deferindo ou indeferindo aquelas que considere dispensáveis à solução da lide, é inviável, em recurso especial, rever se determinada prova era de fato necessária, em razão do óbice da Súmula 7/STJ” (REsp n. 2.024.410/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 11/12/2023). No que se refere ao pedido de exclusão da multa aplicada, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as comunicações dos atos processuais relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, inscrito na OAB/DF 51.948-B (ID 55656196). Retifique-se a autuação para constar como classe processual recurso especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025